Tribunal: STF
Processo: ADI 1518
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-12-05
Data de publicação: 1996-12-05

Ementa:
EMENTA: - Porque editada, com efeito imediato, em 19
de setembro de 1996, não pode a Medida Provisória nº 1.518, que
altera a legislação relativa ao salário-educação, ser tida como ato
regulamentar do disposto na Emenda Constitucional nº 14, de 1996,
cuja vigência foi estabelecida para 1º de janeiro de 1996.
Inocorrência por esse motivo e ao primeiro exame, de restrição
constante do art. 246 da Constituição.